Tribunal: CARF
Processo: 10920.725872/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.725872/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
FALSIDADE. CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes:
a) não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar
da compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.725872/2018-93
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725872/2018-93

Estamos diante de autuação fiscal, que lançou multa isolada no patamar de 150%
pela não homologação de compensação tributária em razão de falsidade de declaração. Assim,
com fundamento no art. 18 da lei 10.833, §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 46, §
6°, II, da IN/RFB n° 1.300/2012, referida multa foi lançada com base nas informações
supostamente falsas declaradas em PER/DCOMP.
No presente caso, a data do fato gerador é 13/12/2018, e as informações
consideradas falsas dizem respeito à discrepância no valor indicado em DCOMP como crédito
existente em razão de retenções de IRRF que formaram saldo negativo de IRPJ no 3o TRI/2010
(R$ 460.000,00) e no valor efetivamente comprovado (R$ 588,36) – o qual está em discussão no
processo 10920.901803/2017-10.
No Acórdão recorrido no 106-021.708, proferido pela 10a Turma da DRJ06 (e-fls
61-66)foi afastada a alegação de decadência da defesa, pois o marco temporal para aplicação da
multa não teria relação com a origem do crédito – formação de saldo negativo do IRPJ, mas sim
com a não homologação em razão da falsidade na sua declaração. No mérito, entendeu que há no
caso elementos suficientes para comprovar a falsidade, e que a intenção da Recorrente era o de
se beneficiar mediante a apresentação de declaração falsa. Também afastou argumentos ligados à
vedação de confisco, e a possibilidade de redução da multa.
Ao interpor seu Recurso Voluntário, alegou que a decisão de mérito do crédito no
processo final 2017-10 está equivocada e que não há elementos que sustentem a cominação de
multa no patamar de 150%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
2. MÉRITO:
ADEQUADA
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
No mérito, a Recorrente sustenta tanto que a multa é incabível, pois não foi
demonstrada pela Fiscalização a má-fé ou dolo, ainda, requer pela redução da multa de 150%
para o patamar de 75% ou 50%.
Os fatos do caso não corroboram para o pleito da Recorrente.
Desde o trabalho da Fiscalização, a Autoridade Fiscal (e-fl. 64) explicou que, ao
analisar as PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente foi possível observar um “padrão” de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725872/2018-93

conduta em que de declarava a informação de existência de saldo negativo de IRPJ para um
determinado período, indicando que a sua composição é de retenções na fonte. Em todos esses
processos tais retenções na fonte seriam inexistentes. E isso foi adequadamente reconhecido pelo
Acórdão recorrido, o qual reproduziu a tabela que demonstra em quais PER/DCOMPs isso
ocorreu:

Os valores declarados e os valores comprovados são muito discrepantes. Não há
como reformar, portanto, o Acórdão recorrido, pois não assiste razão à Recorrente.
No presente caso, as retenções na fonte que foram declaradas consistiriam em R$
460.000,00, enquanto, na verdade havia sido provado retenções apenas no valor de R$ 588,36.
Assim, tal hipótese, em razão da insignificância do crédito comprovado com o valor declarado,
se assemelha muito àquela tratada no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 17, de 3 de
outubro de 2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude, nas
hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I - de natureza não-tributária;
II - inexistente de fato;
III - não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV - baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às hipóteses em
que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em decisão judicial.
E, entre um dos pontos que mais pesa para o não afastamento da referida multa é
que a Recorrente não argumentou, nem empenhou esforços para comprovar que o que teria
ocorrido in casu seria um mero erro de digitação, erro formal ou algo deste gênero. A única
postura adota pela Recorrente é a de criar teses que pudessem colocar em cheque o raciocínio ou
o trabalho realizado pela Fiscalização. Contudo, nem nessa linha de argumentação teve êxito em
seus fundamentos. Isso porque, alegou invocou as Súmulas CARF no 14 e 25 para defender o seu
pleito. Porém, nenhuma delas seria aplicável ao presente caso. Tratam de hipótese
completamente diferente, cujo próprio teor do extrato da súmula já evidencia:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.110 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.725872/2018-93

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Desta forma, não há qualquer elemento mínimo que dê suporte à defesa neste
ponto e, muito menos, em relação à redução da multa. É que, de acordo com o Auto de Infração,
a multa foi aplicada com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 em que determina a
aplicação no patamar de 150%:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 86
DF CARF MF
Original